Tribunal: CARF
Processo: 10880.907303/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907303/2010-21
ACÓRDÃO
1002-004.206 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYOVAC BRASIL. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). GLOSA DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação, nos termos da Súmula CARF no 177: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.206 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907303/2010-21
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
33866.27033.110305.1.3.02-1107 (fl.02/17), com Data de Transmissão em 11/03/2005, referente
ao Saldo Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, do Exercício: 2005 (ano calendário 2004).
Por ocasião do Despacho Decisório no de Rastreamento: 855639903 (fl. 18), emitido
em 22/01/2010 de forma eletrônica, foi homologada parcialmente a compensação declarada, sob
o fundamento de que “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo”.
A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, via correio, em 12/08/2013 (fl.
08) e em 06/09/2013, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 24/28), nos seguintes
termos:
 Afirma que ingressou com Pedidos de Restituição e Compensação, com
fundamento na Lei no 9.430/96 e IN no 21/97, visando a compensação de
créditos;
 Aduz que o procedimento de compensação decorre de PER/DCOMP, o qual
compõe o Saldo Negativo de R$ 925.268,45, gerado na DIPJ de Exercício
2005;
 Dentre a composição deste Saldo Negativo consta uma estimativa
compensada para o débito de Janeiro de 2004, no valor de R$ 162.369,81,
através de PER/DCOMP 05446.09674.130204.1.3.02.00, com créditos
decorrentes de Saldo Negativo gerado na DIPJ de Exercício 2004. Entretanto,
parte dos pedidos não foram homologados;
 Assevera que assiste razão à empresa discutir na esfera administrativa os
débitos exigidos, portanto, requer à Autoridade Administrativa que seja
recebida a Manifestação de Inconformidade, visando a reforma da decisão
atacada, suspendendo-se a exigibilidade dos créditos tributários em
questão;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.206 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907303/2010-21
3
 Declara a inconformidade da homologação parcial constante no Despacho
Decisório, uma vez que não houve o reconhecimento do PER/DCOMP
05446.09674.130204.1.3.02.0029;
 Pleiteia pela procedência da sua Manifestação e a declaração de
procedência dos créditos e da compensação realizada.
A 7a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão n.o 16-82.331 (fls. 229/232). No
entendimento do Colegiado:
1. A autoridade da unidade de origem ̧ na análise do crédito pleiteado, glosou
o montante de R$ 162.369,81 da parcela de crédito relativa à estimativa de
janeiro/2004, em face da não homologação de sua compensação com saldos
negativos de períodos anteriores;
2. Em manifestação de inconformidade a interessada limita-se a afirmar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art.74, § 11, e
art. 151, III, do CTN, não trazendo nenhum outro elemento que ilida a
motivação da glosa do crédito pleiteado;
3. Existindo expressa decisão da autoridade fiscal não homologando as
compensações, mesmo que pendente de recurso, não gozam os créditos
pretendidos da liquidez e certeza exigidos pela legislação de regência;
4. No caso concreto aqui discutido, depreende-se que a parcela de crédito
relativa à estimativa do IRPJ do período de janeiro/2004 não goza dos
atributos de liquidez e certeza, por não ter sido homologada sua
compensação, mesmo com o fato de estar com sua exigibilidade suspensa.
Assim sendo, nessa esfera administrativa (DRJ), há que se refutar a
pretensão da interessada quanto ao direito de fruição ao crédito.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
25/05/2018, sexta-feira (fl. 237) e, inconformada com a decisão prolatada, em 25/06/2018,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 241/255), onde argumenta o seguinte:
 O problema identificado pelo Fisco é pontual, cingindo-se à estimativa de
IRPJ da competência de Janeiro do ano-calendário de 2004, que foi
compensada com saldo negativo de períodos anteriores, compensação esta
não homologada;
 O PER/DCOMP que formalizou a compensação da estimativa de
janeiro/2004 é objeto de recurso voluntário oposto pela recorrente ainda
pendente de julgamento na esfera administrativa, razão pela qual tais
créditos estão com a sua exigibilidade suspensa, nos termos dos artigos 135
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.206 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907303/2010-21
4
e 137 da in 1717/2017 c/c art. 74, § 11 da lei n. 9.430/96 e do artigo 151, III
do CTN;
 Ainda que a compensação da estimativa de IRPJ da competência de
janeiro/2004 reste não homologada, a fazenda dispõe de mecanismos para
exigir o respectivo crédito tributário, especialmente a prerrogativa de ajuizar
a competente ação de execução fiscal.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Como se observa, o Acórdão da DRJ teve como fundamento exclusivamente o fato
de que, a parcela do crédito no montante de R$ 162.369,81, relativa à estimativa de janeiro/2004
não teve a sua compensação homologada.
A esse respeito, a Administração Tributária Federal, através do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, firmou entendimento no sentido de que, na
hipótese de não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de
estimativa mensal, ou o fato de tal compensação encontrar-se em discussão administrativa ainda
não julgada definitivamente, não macula o crédito relacionado ao respectivo Saldo Negativo
apurado ao final do período-base. Vejamos excerto transcreve-se a seguir transcrito:

10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.206 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907303/2010-21
5
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou
o fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto,
proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco
importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não
incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no
tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente
deixa de ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao
direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
inferior às estimativas compensadas.

Como se observa da leitura do Acórdão recorrido, a presente demanda se enquadra
exatamente na situação disciplinada no Parecer Normativo Cosit no 02/2018.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado à Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Essa matéria não é nova e o CARF já se pronunciou por diversas vezes sobre o tema.
Vejamos:
Ementa
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.206 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907303/2010-21
6
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se
o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
(Número do processo: 10980.911550/2012-65; Número da decisão: 1002-
003.599; Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA )

Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE. As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de
2018.
(Número do processo: 10830.900935/2013-00; Número da decisão: 1301-
005.690; Nome do relator: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA)

Ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004 DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
(Número do processo: 10940.900545/2011-12; Número da decisão: 1003-
004.011; Nome do relator: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA)

Nesse sentido, foi publicada a Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da
CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, com o seguinte teor:

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.206 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907303/2010-21
7
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, devem ser computadas no saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas extintas por compensação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para reconhecer o saldo negativo de R$ 162.369,81no período-base examinado,
homologando a compensação declarada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 297
DF CARF MF
Original